Tribunal: TJBA
Processo: 8012267-13.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012267-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDJONE SOUZA DUARTE Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DE ESTADO. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL– SAEB Nº 04/2022. CARGO PERITO CRIMINAL. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE DADOS NA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS E ENVOLVIMENTO EM PROCESSOS POR LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL. COMPORTAMENTO INCOMPATIVEL COM A CARREIRA POLICIAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012267-13.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante EDJONE SOUZA DUARTE e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06